Tribunal: TJSP
Processo: 1005910-98.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Pedido prejudicado ante o julgamento do recurso.

SEGURO SAÚDE – Mensalidade – Cláusula previsiva de cancelamento do contrato por inadimplência por mais de sessenta dias – Exigência de prévia notificação para constituição em mora do aderente até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98), não comprovada, no caso –

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – Pedido prejudicado ante o julgamento do recurso.

SEGURO SAÚDE – Mensalidade – Cláusula previsiva de cancelamento do contrato por inadimplência por mais de sessenta dias – Exigência de prévia notificação para constituição em mora do aderente até o quinquagésimo dia de inadimplência (art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98), não comprovada, no caso – Hipótese em que, ademais, a operadora recebeu prestação dos meses em atraso, e das que se seguiram – Operadora que sequer demonstrou estar a autora inadimplente há mais de sessenta dias – Inexistência de motivo para o cancelamento do contrato – Manutenção do ajuste – Precedentes deste Tribunal – Sentença que determina o restabelecimento do plano de saúde contratado e condena a requerida a arcar com os gastos do tratamento para deficiência auditiva bilateral da autora, mantida.

SEGURO SAÚDE – DANO MORAL – Cancelamento do contrato quando inexistente razão de fato e de direito para tanto – Configuração – Indenização devida – Quantum que deve ser arbitrado atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Recurso provido para concedê-la – Sentença que nega a indenização, reformada.

Apelo da ré não provido, provido o recurso da autora.